Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710003-66.2021.8.07.0001 APELANTE: UVALISTELES DA COSTA PEREIRA APELADO: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 46301800. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id. 46523561) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator